Tribunal: STF
Processo: ADI 1732
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-17
Data de publicação: 2002-04-17

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade.
Resoluções n.ºs 26, de 22/12/94; 15, de 23/10/97, e 16, de 30/10/97,
todas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, havendo a
primeira criado a gratificação de representação, correspondente a
40% do valor global atribuído a diversos cargos, estendendo-a,
inclusive, aos inativos que se aposentaram em cargos de igual
denominação ou equivalente. 2. Alegação de ofensa a funções
privativas dos Poderes Legislativo e Executivo. 3. Medida cautelar
deferida e suspensa, com eficácia ex nunc, a eficácia das Resoluções
impugnadas. 4. Procedência da alegação de ofensa a funções
privativas dos Poderes Legislativo e Executivo, eis que há
necessidade de lei em sentido formal para a criação de vantagens
pecuniárias a servidores do Poder Judiciário. 5. A Lei Magna não
assegura aos Tribunais fixar, sem lei, vencimentos ou vantagens a
seus membros ou servidores. 6. Jurisprudência do STF no sentido de
que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da
isonomia"(Súmula 339 e ADINs n.º 1776, 1777 e 1782). 7. Ação direta
de inconstitucionalidade julgada procedente.